Tribunal: TJMT
Processo: 1015659-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015659-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), JOANA RODRIGUES ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 616.569.841-72 (AGRAVANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (AGRAVADO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO), EDUARDO MAGALHAES RODRIGUES BUSCH - CPF: 122.277.018-03 (ADVOGADO), HELOISA MAUAD LEVY KAIRALLA - CPF: 181.962.348-30 (ADVOGADO), ERIKA DE ANDRADE MAZZETTO CROSIO - CPF: 220.482.918-80 (ADVOGADO), DANIELLA CUNHA DE ANDRADE COSTA - CPF: 071.707.028-00 (ADVOGADO), GABRIEL AVEZUM MARQUES - CPF: 350.124.658-73 (ADVOGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PENHORA SOBRE OS CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA EMPRESA EXECUTADA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS –
RECURSO PROVIDO
.

Equipara-se a penhora sob os recebíveis com o arresto no faturamento da empresa.

Diante da ausência de pagamento voluntário e do esgotamento de meios para localização de bens penhoráveis, é possível a penhora sobre percentual dos recebíveis da devedora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença, foi proferida nestes termos:

“INDEFIRO o pedido retro, uma vez que a alegação de existência de parceria para o gerenciamento de voos e conexões entre TAM, GOL e Passaredo não é suficiente para acarretar a responsabilidade solidária ou subsidiária, por falta de amparo legal.

Precedentes: TRT-3 - ATOrd 107108620195030137 TRT03; TRT-18 - Ação Trabalhista - Rito Ordinário: ATOrd 120460620165180011.”
(ID. 155330835 – autos em primeiro grau)

A agravante alega que a parceria comercial entre essas empresas envolve transferências de valores significativos, e podem ser objeto de constrição.

Argumenta que a penhora, no caso, por si só, não implicaria na responsabilidade solidária ou subsidiária entre as empresas, já que recairia em valores que pertenceriam à agravada (devedora), o que seria permitido nos termos do art. 789 do CPC.

Requer a concessão de efeito ativo, para que seja determinada a penhora e, no mérito, pugna pela reforma da decisão com a determinação de “
penhora dos valores oriundos das parcerias comerciais entre a Passaredo e as empresas TAM e GOL
”.

Efeito ativo indeferido (ID. 219465159).

Contraminuta no ID. 224380671.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 20-7-2016, a agravante ingressou com Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que foi julgada parcialmente procedente para condenar a agravada
ao pagamento de indenização por danos materiais à autora (R$607.58 e R$25,00 – atualizados com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação) e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora (R$10.000,00 - atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a sentença).

A sentença transitou em julgado (ID. 53854028 – autos de origem) e, em 20-4-2021, a agravante deu início ao cumprimento de sentença.

Ante o não cumprimento espontâneo da obrigação, a agravante requereu penhora online, buscas via sistema RENAJUD e consulta ao CNIB. Contudo, as medidas foram inexitosas.

Diante da ausência de localização de bens a agravante informou que a empresa possuía créditos com as empresas GOL e LATAM, pois vendia passagens e realizava voos para elas, e requereu a penhora sobre os recebíveis da empresa agravada. No entanto, o requerimento foi indeferido.

O STJ equipara penhora sob os recebíveis com o arresto no faturamento da empresa.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. [...]. 2. Ademais, os
recebíveis
de operadoras de cartão de crédito
equiparam-se ao faturamento da empresa
e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp: 1348462 RS 2012/0213146-4, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Julgamento: 23/02/2016, Primeira Turma, DJe 04/03/2016)

E o art. 866 do CPC diz que é possível a penhora sobre o faturamento da empresa, caso não existam outras formas aptas para o cumprimento da obrigação:

“Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis
ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado,
o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.”

Neste caso, realizou-se buscas para satisfação da dívida, mas todas foram fracassadas, e a agravada nunca apresentou qualquer bem passível de penhora.

Desse modo, é preciso considerar a finalidade fundamental da execução do título judicial que é a célere e completa satisfação da credora.

Logo, não há nenhum óbice no prosseguimento da busca pela satisfação do débito através da penhora de recebíveis das empresas.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE -
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – ART. 866 DO CPC – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – CABIMENTO EM PERCENTUAL ADEQUADO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em nome da efetividade, não sendo encontrados bens penhoráveis e decorrido razoável lapso temporal, possível a reiteração de pedidos e diligências pelo exequente, na busca da satisfação da obrigação.

Nos termos do artigo 866 do CPC, demonstrado o esgotamento de meios para satisfação do débito e verificada a inexistência de outros bens penhoráveis,
admite-se a penhora de faturamento mensal de empresa.
Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, de modo a não inviabilizar a atividade econômica da parte executada.”
(
TJMT
– N.U 1022929-27.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, DJE 18/05/2024)

Ainda, outros julgados que a lida é similar à destes autos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DO AGRAVADO – INTIMAÇÃO RECEBIDA E CONTRARRAZÕES OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA – MÉRITO –
PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS
DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DA EMPRESA DEVEDORA – OUTROS MEIOS INFRUTÍFEROS –
POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada, sobretudo porque, depois de devidamente intimada, ofertou contrarrazões dentro do prazo legal.

É possível a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito/débito, desde que limitada a 30% do somatório, a fim de impedir que continuidade das atividades da empresa seja inviabilizada.”
(TJMT - 1020281-45.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, DJE 11/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PENHORA DE EVENTUAIS RECEBÍVEIS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0722604-93.2020.8.07.0016, ajuizado em desfavor de
PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA
, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de
penhora de valores de futuras vendas de passagens da empresa por empresas parceiras
sob argumento de que a penhora deve incidir apenas sobre bens que integram o patrimônio do devedor e porque os ‘valores recebíveis são depositados em conta bancária e, se houvesse saldo, seriam bloqueados pelo Sistema Bacenjud’. 2. A agravante, em suas razões recursais, esclarece que o cumprimento de sentença se iniciou há mais de 2 anos e, até o momento, não obteve a satisfação de seu crédito. Aduz que a penhora de recebíveis decorrentes da venda de passagens é a única forma de ter seu crédito satisfeito. 3.
A jurisprudência tem admitido a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 835, X, do CPC
(Acórdão 1411923, 07011807220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022). 4. Adotando-se a mesma analogia e, esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016), a penhora de eventuais recebíveis advindos das vendas de passagens aéreas da executada por empresas parceiras, em princípio, apresenta-se como meio eficaz de execução. E não somente na condição de faturamento captado por empresas parceiras, mas até mesmo adotando os instrumentos os procedimentos contidos nos artigos 855 e 856, do Código de Processo Civil, como penhora de crédito e encaminhamento dos valores para conta do Juízo da execução. 5. A pesquisa de valores da executada, equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, todavia, para a viabilidade da pesquisa é necessário que a parte indique as possíveis empresas parceiras, tendo em vista que a execução deve ser impulsionada e movimentada pela exequente, sobretudo considerando a vasta quantidade de empresas de vendas de passagens e a inexistência de um sistema do Judiciário com informações unificadas quanto a isso. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO Para que sejam adotadas as providências da penhora solicitada pelo exequente 7. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.”
(TJDF 07006803520238079000 1714264, Relator: Daniel Felipe Machado, Julgamento: 12/06/2023, Terceira Turma Recursal, DJe: 22/06/2023)

Ademais, destaca-se que a agravante comprovou a relação de parceria da agravada com as empresas GOL e LATAM através de informações extraídas do próprio site da ré (ID. 141434991). E nesta Câmara já foi verificado que a agravada opera através de
codeshare
.

Para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Dano MoraL E MATERIAL – ATRASO DE VOO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INDEMONSTRADA – PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA PELO CHAMADO SISTEMA “CODESHARE” – FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO PELA RÉ – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I – Embora insista que os problemas narrados na exordial foram causados pela companhia aérea
PASSAREDO
, fato é que o autor, ora apelado, alegou em sua exordial e comprovou que a passagem foi adquirida junto à ré, ora apelante, pelo chamado sistema “codeshare”, sistema pelo qual a passagem aérea é adquirida e emitida por uma companhia e o transporte é realizado por outra companhia parceira. II – Em outras palavras, como o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora apelante, ao apontar fato impeditivo do direito do autor, ora apelado, produzir provas nesse sentido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – AC: 10038659520188110003 MT, Relator: Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe: 03/02/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que o Juízo da causa adote as providências necessárias para a realização da penhora dos recebíveis devidos à agravada Passaredo Transportes Aéreos S.A, através das parceiras GOL e LATAM, limitando-a a 30% ao mês, até a quitação do débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024